Tribunal: STF
Processo: ARE 1556428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO – JUIZ DE DIREITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – CONTROLE JURISDICIONAL – ATO VINCULADO – CONCEITOS JURIDICAMENTE INDETERMINADOS – LIMITES INTERPRETATIVOS – SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO BREVE – FALTA DE NULIDADE – MAGISTRADO QUE NOMEIA SOGRO COMO PERITO – ATUAÇÃO EM CAUSAS DE ESCRITÓRIO INTEGRADO POR ESPOSA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PESSOA JURÍDICA DA QUAL ELA TAMBÉM ERA SÓCIA – JULGAMENTOS PARA ALÉM DOS PEDIDOS – CONJUNTO EXTRAORDINÁRIO DE EVIDÊNCIAS DE DESCASO COM A MORALIDADE E A IMPESSOALIDADE – COISA JULGADA QUE NÃO PURGA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL IRRELEVANTE – PENA ADEQUADA À GRAVIDADE – REJEIÇÃO DE TODAS AS TESES – RATIFICAÇÃO DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.



    1. Se o processo é administrativo, está exposto ao controle jurisdicional. O ideal seria que a aposentadoria compulsória de juiz decorresse de processo de índole jurisdicional, impedindo-se o inusitado de uma Câmara do Tribunal de Justiça (ou mesmo um Juiz de Direito) poder, em tese, rever punição dada pelo Tribunal Pleno (pois ele atuou na oportunidade na esfera apenas administrativa). É o caso: magistrado foi aposentado compulsoriamente pela instância máxima do Judiciário Catarinense. Era processo extrajudicial. Então, tem o direito de discutir tudo novamente, agora na esfera jurisdicional (propôs sem sucesso ação de rito comum e julgamos a apelação).



    2 . A sentença foi breve, com poucas palavras próprias, mas porque ao julgador eram bastantes os termos do exauriente acórdão administrativo. Eram mesmo. Essa forma objetiva de julgamento não conduziu à nulidade – e seja como for este acórdão substitui a decisão da Comarca (art. 1.008 do Código de Processo Civil), sem prejuízo para o recorrente, visto que poderíamos, fosse o caso e porque madura a causa, rejulgá-la (o que fazemos de todo modo).



    3 . Não há discricionariedade no campo punitivo ou se haveria de reconhecer que seria dado ao agente público aplicar e medir sanções ao sabor d a conveniência e oportunidade – e, pior ainda, com extremas limitações ao controle jurisdicional. O ato é vinculado e permite avaliação em juízo para além de aspectos apenas de forma. A aposentadoria compulsória de juiz não pode ser reconhecida como discricionária ainda que esteja associada a conceitos vagos. Isso não representará que o Judiciário mereça a ambição de árbitro único da compreensão do Direito. É aceitável que diante de texto que propicie diferentes leituras se veja com simpatia o entendimento administrativo, que não merece ser prognosticado antecipadamente como errado. Um pouco de autocontenção é adequado. Seria bem diverso, porém, ir ao ponto de afirmar que haveria margem de tal magnitude para o agente público que ficasse interditado o controle jurisdicional quanto ao chamado "mérito" ou se propiciasse uma gama de opções que equiparasse a escolha hermenêutica à autêntica discricionariedade. O ato em si permanece vinculado, ainda que se repudie uma aspiração cabotina de ditar aprioristicamente uma solução unívoca, que só poderia ser presunçosamente proclamada pelo Judiciário como a perfeita. A cautela é ainda mais merecida diante dos conceitos vagos que geralmente constam nas correspondentes previsões legislativas. Não se equiparam à discricionariedade, mas é de se reconhecer – ou haveria hipocrisia – que pode haver leituras distintas. Cabe à Administração a primeira escolha, mas que poderá ser censurada pelo magistrado, ainda que se justifique uma premissa de inicial prestígio à intelecção extrajudicial. O juiz não se colocará meramente no lugar do administrador, como se nada tivesse ocorrido anteriormente; não poderá ter a aspiração de ser mais sábio ou altruísta; mas deverá exercer sua missão constitucional de controle, desconstituindo as decisões que fujam sugestivamente dos padrões de juricidade. Pluralidade de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que jurisdicionalmente permitem, em teoria, a revisão de punição administrativa a juiz de direito.



    4 . A absolvição criminal do autor é indiferente. O apelante foi inocentado do crime de corrupção, mas não era essa a acusação na esfera administrativa, que não lhe imputava obtenção de vantagem econômica ou de ter sido exposto a promessa nesse sentido. A denúncia era de uma sucessão de desvios éticos, desatendendo à moralidade e à impessoalidade por meio de inúmeras condutas. Tenha ou não sido corrupto, o juiz agora aposentado compulsoriamente não "cumpriu ou fez cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício" (art. 35, inc. I, da Loman).



    5. Não existe crime de hermenêutica. A lei é polissêmica, permite debates e compreensões até antagônicas. Daí o correto entendimento no sentido de que o juiz deve ser imunizado quanto a punições se apenas exerceu livremente sua missão, ainda que depois se possa compreender que o enveredamento foi equivocado (art. 41 da Loman). Mas o juiz pode ser parcial mesmo a pretexto de estar julgando com independência. Há distância entre, sob boa-fé e bons propósitos, tomar decisão arrojada que decida além do estritamente postulado. Só que lamentavelmente existe a fraude à lei, "que se dá quando, pelo uso de outra categoria jurídica, ou de outro disfarce, se tenta alcançar o mesmo resultado jurídico que seria excluído pela regra jurídica cogente proibitiva. O agere contra legem não se confunde com o agere in fraudem legis: um infringe a lei, fere-a, viola-a, diretamente; o outro, respeitando-a, usa de maquinação, para que ela não incida; transgride a lei com a própria lei" (Pontes de Miranda). Um juiz pode, em sentença, ser ímprobo e não será a invocação de que exercia a jurisdição que impedirá a caracterização até de um crime.



    6. A falta de combatividade da parte ou um erro de instância superior não purga falta disciplinar. Mesmo a formação de coisa julgada não inocenta juiz que tenha agido mal. Não existe tal causa supralegal de extinção da punibilidade em favor do juiz leviano, uma escusa absolutória atrelada à inapetência defensiva do litigante prejudicado. Poder correcional não é instrumento de revisão de decisões judiciais nem denúncias levadas a órgãos disciplinares podem servir de vindita processual. Só que o poder de punir não tem proximidade com recurso ou meio autônomo de impugnação do processo civil. Se for apurado que efetivamente houve má conduta do juiz ainda que a pretexto (falso) de julgar, pode haver tipicidade e sancionamento.



    7 . Os fatos narrados na acusação deveriam, como foram na decisão administrativa, ser vistos dinamicamente. Fossem observados estaticamente, um apartado do outro, a reprovabilidade poderia ser menor. O Tribunal Pleno concluiu, muito corretamente, que inúmeros eventos conjugados apontavam para um inquestionável desvio de caráter. O autor não foi punido por nomear o sogro como seu auxiliar; não foi castigado por encaminhar alvarás para pessoa jurídica composta pela esposa; não sofreu penalização por não se afastar de causas propostas por escritório também integrado por ela e tio dela; não foi afastado da magistratura porque julgava para além do pedido. Foi sancionado por tudo isso. Foi uma pluralidade de desatinos, um looping infinito de pessoalidade.



    8. Entre as várias penas admissíveis, o Tribunal Pleno optou pela mais grave e o fez com fundamentação adequada. Boa carreira precedente não impede aposentadoria compulsória se os fatos mais atuais são suficientemente fortes (e eram). Apregoar a razoabilidade ou a proporcionalidade é usar desses instrumentos teóricos de maneira oca. Quem age acintosamente contra os deveres do cargo não pode permanecer na função. Para pluralidade de atos sérios, punição será. Fora do razoável, porque ofende alógica, é tratar o magistrado como alguém que devesse ser um apaniguado do Tribunal de Justiça. Nossa função é absolver inocentes e condenar culpados; condená-los na medida de suas culpas. Foi o realizado pelo Tribunal Pleno. Mediu-se explicitamente a inadequação de outras possíveis punições e especialmente as consequências da não aposentação forçada do autor.



    9. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente